Tribunal: TJSP
Processo: 0001160-15.2013.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro (art. 1.022 do CPC) – Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Natureza meramente infringente dos embargos caracterizada – Declaratórios rejeitados.